Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721661-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo interposto por CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) contra a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de embargos à execução n. 0712076-74.2022.8.07.0001 (opostos em face BANCO DO BRASIL S/A), decisão com o seguinte teor: “Nada a prover acerca do pedido de gratuidade de justiça pela parte embargante, uma vez que consta nos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 120997255). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (ID 125724026 - autos originários) - grifei A agravante opôs embargos de declaração (ID126905413 – origem), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 127116979 – origem). CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) afirma não poder arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça: “( ) a Agravante vem passando por momentos difíceis desde a pandemia e ainda não conseguiu voltar ao seu faturamento normal, de modo que o pagamento das custas processuais prejudicará os pagamentos de suas obrigações trabalhistas e sociais.” (ID36860916, p. 2). Após oportunidade de comprovação da hipossuficiência, a agravante aduziu que “( ) foi severamente atingida pela pandemia e ainda mais onerada pelo erro do Banco do Brasil ao debitar o FCO em sua conta corrente quando as parcelas estavam suspensas por atos do Conselho Monetário Nacional. Desde então, ela vem horando [sic] os compromissos com os seus empregados, fornecedores e tentando honrar com a locadora, obrigação que vem sendo paga parcialmente. Hoje, já são 5 meses atrasados. No mais, seguem os demonstrativos e balanços da Agravante regularmente assinados por Contador, bem como os extratos bancários do Banco do Brasil, onde ela enfrenta a pressão de débito enorme de FCO. Junta-se, ainda, o extrato da conta Stone, por onde a Agravante recebe a maior parte das suas vendas, quase todas pagas por cartões de débito e de crédito. É por ela também que a Agravante paga os empregados, fornecedores, pró-labores etc. Eles demonstram que a Agravante está operando no negativo, pois os créditos ali creditados mal superam as saídas, ou seja, comprovam a sua dificuldade financeira e são o espelho diário dos balanços apresentados pelo Sr. Contador. ( ) a hipossuficiência exigida pela lei não pode ser sinônimo de falência. Essa e. Relatora indeferiu o último pedido da Agravante, mas, com todo o respeito, precisa avaliar melhor a situação delicada enfrentada por ela enfrentada, e mais, a gratuidade não repercute apenas nas custas, mas em todos os gastos processuais, dentre os honorários periciais.” (ID 38484382, pp. 1 e 2) – grifei. E requer “( ) deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 c/c 99, §7o, do CPC.” (ID 36860916, p. 3) É o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “Pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. E concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica é medida excepcional e se dá somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com despesas processuais. Na hipótese, a agravante CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA afirma situação financeira deficitária desde o ano de 2021 “As DREs dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 demonstram que, de fato, os seus custos ainda superam as suas receitas, evidenciando a impossibilidade de a Agravante arcar com os custos do processo sem que isso lhe cause ainda mais danos de ordem econômico-financeira. ( ) Este resultado negativo, aliás, vem de 2021, conforme demonstra o Balanço Patrimonial daquele ano dando conta que o patrimônio líquido da Agravante já se encontrava negativo na virada do ano para o de 2022” (ID 38484382, pp. 3 e 4) – grifei. Verifica-se que os documentos juntados pela agravante são os mesmos apresentados quando da interposição do AGI 0721555-94.2022.8.07.0000, não se prestaram a comprovar a alegada hipossuficiência, razão de ter sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça ali constante. À mesma conclusão se chega nestes autos: documentos produzidos unilateralmente, tais como balanço patrimonial de dezembro de 2021 (ID 38484383), demonstrativo do resultado do exercício de 01/01/2022 a 31/01/2022 (ID 38484384), demonstrativo do resultado do exercício de 01/02/2022 a 28/02/2022 (ID38484385), demonstrativo do resultado do exercício de 01/01/2022 a 31/03/2022 (ID 38484387) e demonstrativo do resultado do exercício de 01/01/2022 a 28/02/2022 (ID 38484388) não se prestam a a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo até porque o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do País (exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 Resolução 3 de 17/12/2021) Além disto, peça relativa a cobrança de aluguel (ID38484402) e extratos de conta-corrente bloqueada (ID38484391), conta-corrente da qual o empréstimo é debitado junto ao agravado BANCO DO BRASIL (IDs 38484392, 38484395, 38484396, 38484397, 38484399 e 38484401) também não se prestam ao fim pretendido. A agravante alega possibilidade de pagamento de perícia judicial e de honorários advocatícios. Contudo despesas dessa natureza decorrem de exercício de direito da parte e, ao final, são pagas por quem sucumbir (art. 82[1] CPC). Como se vê, não comprovada a alegada hipossuficiência econômica suficiente a autorizar o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). 3 - Não sendo comprovado pela peticionária o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que ela arque com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1429664, 07380323220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ 2. A sociedade agravante alega situação financeira deficitária, mas se limita a juntar extratos e balancetes produzidos unilateralmente. E como bem frisado na decisão recorrida, encontra-se em plena atividade, sendo certo que ‘a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las’. 3. Mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1430795, 07142453720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n. 1330836, AgInt n. 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Intimem-se. [1] Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora